Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012505-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar em favor de paciente presa preventivamente desde 01/11/2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35), com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva, sua substituição por prisão domiciliar humanitária ou, alternativamente, a extensão dos efeitos de decisões concessivas de domiciliar em favor de corrés, alegando isonomia, primariedade, bons antecedentes e maternidade de menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar com fundamento na maternidade de criança menor de 12 anos; (ii) estabelecer se é possível a extensão do benefício concedido a corrés, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea dos requisitos legais (CPP, art. 318 e parágrafo único), não bastando a mera demonstração da maternidade.

4. A concessão do benefício da prisão domiciliar pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, como nos casos de mulheres com posição de comando em organizações criminosas, quando a presença materna possa representar risco à formação da criança.

5. A paciente é apontada como integrante da facção Comando Vermelho, atuando como responsável pela contabilidade e distribuição de drogas, além de ser esposa de um dos líderes locais, o que indica posição de destaque na organização criminosa.

6. A criança, filha da paciente, não se encontra em situação de vulnerabilidade, pois está sob cuidados do tio, e há prescrição médica para o uso de leite industrializado, afastando o argumento de necessidade urgente de presença materna.

7. A extensão de benefício concedido a corrés é incabível quando as decisões se baseiam em razões de caráter exclusivamente pessoal, como ocorre no caso em análise, diante da posição de comando exercida pela paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos depende da demonstração de situação concreta de vulnerabilidade do menor e da ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública.
”

“
2. A presença de indícios de participação ativa e com posição de liderança em organização criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da maternidade.
”

“
3. O benefício concedido em habeas corpus a corré não pode ser estendido quando fundado em circunstâncias pessoais não reproduzidas na situação da paciente.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, 318-A, parágrafo único, e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 491.003/PB, Min. João Otávio de Noronha, j. 30.1.2019; STJ, HC 976.885/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.3.2025, DJEN 19.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, ambos do CPP, c/c arts. 5º, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Valdis Castilho Soares Junior, OAB/MT, 16.140, em favor de
Camili de Azevedo
, qualificada, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária da 2ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Representação por Medidas Cautelares registrado sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, e Ação Penal n. 1013065-14.2024.8.11.0037, decretou e mantém a prisão preventiva desde 1º/11/2024, sob acusação da pratica dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustificadamente.

O impetrante pede a extensão dos efeitos das decisões prolatadas nos HHCC 1033736-72.2024.8.11.0000 e 1006682-97.2025.8.11.0000, concedido em benefício de Flávia Carolaine Rodrigues da Silva e Alessandra Ferreira da Silva, nos termos do art. 580 do CPP, ao argumento de que reúne as mesmas condições objetivas das referidas rés, sendo primária, de bons antecedentes, e mãe de criança menor de 12 anos de idade, bem como o argumento de que a condição pessoal da paciente, suposta coordenadora do grupo criminoso destinado à narcotraficância na cidade de Primavera do Leste, não foi objeto de debate na persecução penal.

Postula, em resumo, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar e restabelecer o
status libertatis
da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, ou a substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, V, do CPP, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 281511859, incluindo cópia da decisão vergastada e dos acórdãos que beneficiaram as demais rés.

A ação mandamental foi distribuída ao Gabinete 1 da c. 1ª Câmara Criminal na modalidade prevenção, consoante termo de pesquisa no id. 281555894.

A certidão no id. 281563369 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 22/5/2025 [id. 284375892].

Aas informações, embora solicitadas, não foram prestadas pela autoridade judiciária coatora, consoante certidão no id. 283142891.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação da ordem:

Habeas Corpus
: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico – Busca-se, inclusive, liminarmente, a extensão do benefício processual concedido às corrés
Flávia Carolaine Rodrigues da Silva
e
Alessandra Ferreira da Silva
, as quais foram agraciadas por este Sodalício, no julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1033736-72.2024.8.11.0000 e n. 1006682-97.2025.8.11.0000, com a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, considerando que a paciente se encontra em idêntica situação fático-processual. –
Liminar indeferida
– Inviável a extensão do benefício (art. 580, CPP) de prisão domiciliar concedida as corrés no julgamento dos HC n. 1033736-72.2024.8.11.0000 e n. 1006682- 97.2025.8.11.0000, uma vez que as razões que levaram este Sodalício a fazê-lo são de caráter pessoal – Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa “Comando Vermelho”, isso porque, de acordo com as investigações, a paciente
Camili
é esposa do corréu
Marcos Paulo
, sendo apontada como responsável pela contabilidade e pela coordenação da distribuição de drogas. Seu cônjuge, por sua vez, é identificado como um “gerente” do tráfico, atuando ativamente na prática do crime, com o auxílio de
Camili
, que gerenciava a contabilidade e coordenava uma rede de fornecimento de drogas para traficantes do sexo feminino na cidade. – Em sendo assim, as situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da decisão paradigma –
Pela denegação da ordem
.[id. 286045352, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Camili de Azevedo
, acusada de participar, juntamente com outras trinta e uma pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, atuando especificamente como fornecedora de grandes quantidades de droga e de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora e das decisões que decretou e posteriormente mantiveram o édito cautelar fustigado –
únicos elementos de prova pré-constituída acerca dos
fatos que originaram
a prisão cautelar
– que a paciente foi presa preventivamente em 1º/11/2024 nos autos de NU 1008897-66.2024.8.11.0037, sob acusação de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e de se situar como principal fornecedora de grandes quantidades de drogas na cidade de Primavera do Leste, com negociações regulares para o fornecimento de entorpecentes a outros traficantes, além de coordenar a contabilidade do recebimento de valores vendidas.

No ponto, sem que haja outros elementos que possam dar guarida à alegação posta na impetração, de que não há, nos autos, ainda, quaisquer elementos que relacionem a paciente a qualquer tipo de atividade ilícita tal qual a aventada na instância de origem, a impetração, ao menos nesta perfunctória seara cognitiva, padece de fundamento idôneo a capitanear a tese de negativa de autoria.

Postas tais colocações, considerando a
ausência de firme prova pré-constituída de qualquer constrangimento ilegal invocado em razão de negativa de autoria
, bem como, diante da
ausência de comprovação de que o pedido de extensão foi formulado em primeiro grau de jurisdição
, e, por último, considerando que o presente
writ
retrata
possível reiteração de pedido já decidido anteriormente
, não há no presente momento, como socorrer a paciente por decisão favorável no presente
mandamus
.

Além do que, volto a registrar, a exemplo do que já mencionado no HC 1000427-26.2025.8.11.0000, não há qualquer evidência de prova pré-constituída que permita antever que o filho infante esteja em situação de vulnerabilidade em decorrência da prisão cautelar da mãe, sem que haja outras pessoas que possam dar suporte e criação até a resolução definitiva da causa, mesmo porque os interesses da filha de
Camili
, nada obstante se encontrar em fase de amamentação, tem recebido a atenção e os cuidados de um tio, com ela mesma admitiu em sua audiência de custódia, inclusive havendo uma receita médica indicando o aleitamento via leites em pó
Nan Comfor
,
Aptamil
ou
Nestogena
, indicando que a criança não está desamparada ou em situação de vulnerabilidade.

Relembro que o art. 318, parágrafo único, do CPP, exige que “[p]
ara a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
”, o que não se contenta, a rigor, apenas com a prova da maternidade.

Volto a repetir, nesse cenário, que para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou.

Portanto, a meu ver, a exceção da não-concessão da prisão domiciliar em determinadas situações excepcionalíssimas deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas, com as quais adiro em gênero, número e grau, pelas quais as exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do beneplácito em questão para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas, dentre as quais se destacam: (
i
) praticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar

perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família,

apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS Nº 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
– https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri sao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando Barbagalo, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6º) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO
HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/AR TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769/18 prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta serão dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são flexibilizados os controle/vigilância do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo Lewandovski avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador, ante dados concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão domiciliar (periculum libertatis), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
Nº 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1º/2/2018, publicada em 08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
.

Em resumo, havendo razoáveis indícios de
que a paciente integra a facção criminosa
Comando Vermelho
,
inclusive em uma posição de hierarquia e comando
, o que se reforça por simples consulta aos autos de Ação Penal n. 1013065-14.2024.8.11.0037, atualmente em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, cuja denúncia descreve esse mesmo cenário foi recebida no último dia 12/5/2025
, denotando assim, profundo envolvimento com a criminalidade, neste momento, entendo que há a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, a determinar que a presença física da mãe pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, e nessa situação, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Vias transversas, tal quadro fático denota que a paciente não se encontra subjetivamente equiparada às demais acusadas beneficiadas com a prisão domiciliar, já que naqueles casos de Flávia Carolaine Rodrigues da Silva e Alessandra Ferreira da Silva, tidos como paradigmáticos, não foram consideradas pessoas em posição de hierarquia e comando dentro da estrutura criminosa investigada, afastando, assim, a possibilidade de aplicação das disposições do art. 580 do CPP, que estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos
que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros. [sublinhei]

No mesmo sentido, confira-se: STJ, HC 976885/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, j. 15/3/2025, DJEN 19/3/2025.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Camili de Azevedo
, qualificada, mantendo,
rebus sic stanitbus
, inalterada a decisão constritiva cautelar invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025